Tribunal: TJBA
Processo: 8008056-51.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008056-51.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE FRANCISCO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALBERTO FILIPE RAMOS BICHARA

APELADO: MANOELA RIBEIRO ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIANA MEIRA DE ARAUJO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TESTAMENTO PÚBLICO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA TESTADORA. CORREÇÃO FORMAL DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO E DETERMINAR A RETIFICAÇÃO DO NOME DA TESTADORA NOS TRECHOS PERTINENTES DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, no qual a embargante aponta erro material na identificação da testadora. Sustenta que o julgado fez constar nome diverso daquele constante do testamento público objeto da demanda, requerendo a correção formal do acórdão, sem rediscussão do mérito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado quanto à identificação nominal da testadora e se é cabível sua correção por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, constituindo meio adequado para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

4. O acórdão embargado consignou, no voto condutor e na ementa, o nome “Elza Ribeiro de Souza” como sendo o da testadora.

5. Consta dos autos, contudo, especialmente do documento indicado no ID 100261677, que o nome correto da testadora é “Elza Almeida Carvalho”, o que evidencia a existência de erro material.

6. A correção pretendida possui natureza exclusivamente formal, não altera a fundamentação nem a conclusão do acórdão embargado, permanecendo íntegro o entendimento quanto à validade formal do testamento público e ao não provimento da apelação.

7. Inexiste, portanto, atribuição de efeitos modificativos, pois o saneamento do vício limita-se à adequação da redação do julgado aos elementos constantes dos autos.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar o erro material apontado e determinar a retificação do nome da testadora nos trechos pertinentes do acórdão.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material constante do acórdão, nos termos do CPC, art. 1.022, III. 2. A retificação da identificação nominal da testadora, quando demonstrada por documento constante dos autos, tem natureza meramente formal e não implica alteração do resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III; CPC, art. 931; CPC, art. 937.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008056-51.2022.8.05.0113
, em que figuram como embargante
MANOELA RIBEIRO ALMEIDA.
e como embargado
HENRIQUE FRANCISCO DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, apenas para determinar a retificação do nome da testadora nos trechos pertinentes do acórdão, mantidos, no mais, todos os seus termos, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator